Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-53.2024.8.11.0004
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado e majorado. Extinção da punibilidade do primeiro apelado por falecimento. Pleito ministerial de pronúncia do segundo apelado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou os apelados da prática do crime de homicídio qualificado e majorado (art. 121, § 2°, III e IV, e § 4°, do Código Penal com a incidência da Lei n. 8.072/90), nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão
2. Há (2) questões em discussão:
(i) reconhecer a extinção da punibilidade do primeiro apelado em virtude de seu falecimento;
(ii) determinar se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do segundo apelado.
III. Razões de decidir
3. O falecimento do primeiro apelado, devidamente comprovado nos autos, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, já reconhecido em primeiro grau de jurisdição.
4. A sentença de impronúncia quanto ao segundo apelado fundamenta-se na ausência de prova judicializada mínima de autoria, sendo inviável a pronúncia com base exclusiva em testemunhos indiretos (“hearsay testimony”).
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça exige, para a pronúncia, a existência de indícios consistentes de autoria, o que não se verificou no caso concreto, em que não há prova suficiente da participação do segundo apelado no crime.
6. A submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, na ausência de lastro probatório mínimo, violaria o devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O falecimento do primeiro apelado impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. 2. A pronúncia exige a presença de indícios consistentes de autoria, não se admitindo como suficientes os testemunhos indiretos ou de ‘ouvir dizer’. 3. Ausentes elementos probatórios mínimos de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de impronúncia.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, I, e 121, § 2o, III e IV, e § 4o; CPP, arts. 413 e 414, p.u.; L. 8.072/1990.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Resp. 680.998/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.2.2005, DJe 14.3.2005; STJ, AgRg no AREsp 1621078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.5.2020; STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.3.2019; TJMT, N.U 1014143-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 02.02.2022; TJMT, N.U 0011123-67.2015.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 05.08.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001041-53.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLECIO FILLIPE SANTOS - CPF: 036.453.441-95 (APELADO), HADRYAN REIS PARREIRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 059.267.571-85 (APELADO), CLEIDISMAR OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 704.855.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DANIELLE FEITOSA DOS SANTOS - CPF: 060.434.321-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ BENTO - CPF: 429.240.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLAN WILLITAN SANTOS - CPF: 031.102.071-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO RIBEIRO BORGES - CPF: 930.340.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO MARTINS LOURA MOREIRA - CPF: 040.865.091-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MAGALHAES FERREIRA - CPF: 162.316.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANDRADE LOPES - CPF: 079.407.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA - CPF: 397.515.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA XAVIER BENTO - CPF: 025.809.051-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VILION JOSE CARDOSO - CPF: 513.719.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 617.129.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BENTO - CPF: 592.742.981-53 (VÍTIMA), FERNANDO BENTO DA SILVA - CPF: 030.891.891-60 (APELANTE), MICHAEL PRINCE RODRIGUES DE LIMA VALADAO - CPF: 024.408.761-00 (ADVOGADO), FERNANDO BENTO DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal.
H
om
icídio
qualificado e majorado. Extinção da punibilidade d
o primeiro apelado
por falecimento. Pleito ministerial de pronúncia
do segundo apelado
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou os apelados
da prática do crime de homicídio qualificado e majorado (art. 121, § 2°, III e IV, e § 4°, do Código Penal com a incidência da Lei n. 8.072/90), nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

II. Questões em discussão

2. Há
(2) questões em discussão:

(i)
reconhecer a extinção da punibilidade do primeiro apelado
em virtude de seu falecimento;

(
ii
)
determinar se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do segundo apelado.

III. Razões de decidir

3.
O falecimento do primeiro apelado, devidamente comprovado nos autos, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal, nos termos do art. 107, I, do Código Penal
, já reconhecido em primeiro grau de jurisdição.

4. A sentença de impronúncia quanto ao segundo apelado fundamenta-se na ausência de prova judicializada mínima de autoria, sendo inviável a pronúncia com base exclusiva em testemunhos indiretos (“
hearsay

testim
o
ny
”).

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça exige, para a pronúncia, a existência de indícios consistentes de autoria, o que não se verificou no caso concreto, em que não há prova suficiente da participação do segundo apelado no crime.

6. A submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, na ausência de lastro probatório mínimo, violaria o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
O falecimento do primeiro apelado impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. 2. A pronúncia exige a presença de indícios consistentes de autoria, não se admitindo como suficientes os testemunhos indiretos ou de ‘ouvir dizer’. 3. Ausentes elementos probatórios mínimos de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de impronúncia.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 107, I, e 121, § 2o, III e IV, e § 4o; CPP,
arts
. 413 e 414,
p.u
.; L. 8.072/1990.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Resp. 680.998/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.2.2005,
DJe
14.3.2005; STJ,
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.5.2020; STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.3.2019; TJMT, N.U 1014143-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 02.02.2022; TJMT, N.U 0011123-67.2015.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 05.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatad
a
pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Penal n. 1001041-53.2024.8.11.0004,
impronunciando
Clécio
Fillipe
Santos
e
Hadryan
Reis Parreira Alves de Oliveira
da prática do crime de homicídio qualificado e majorado (art. 121, § 2°, III e IV, e § 4°, do Código Penal com a incidência da Lei n. 8.072/90), nos termos do art.
414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
257011358, pugna pela reforma do referido
decisum
, a fim de que Clécio
Fillipe
Santos e
Hadryan
Reis Parreira Alves de Oliveira sejam pronunciados como incurso na pena do art. art. 121, § 2°, III e IV, e § 4°, do Código Penal com a incidência da Lei n. 8.072/90
, ao argumento de que existem nestes autos indícios suficientes de autoria, dando prosseguimento ao processo para que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
257011371,
Hadryan
pleiteia o desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida inalterada a
decisão
que o impronunciou.

A defesa de Clécio
Fillipe
Santos, na petição que se vê no ID
278296894,
informou
o
seu falecimento e requereu a extinção da sua punibilidade com fulcro no
art. 107, I, do Código Penal.

Nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID 287086395, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela extinção da punibilidade de Clécio
Fillipe

e pelo desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Extinção da punibilidade de Clécio
Fillipe

Santos
em decorrência de seu falecimento

Conforme se infere
do boletim de ocorrência exteriorizado no ID 278318384, Clécio
Fillipe
Santos falec
eu em 16 de julho de 2024, fato que esvazia parcialmente o objeto deste recurso
, em
decorrência da perda superveniente do interesse de agir
do Ministério Público
, uma vez que foi extinta a punibilidade estatal, nos termos do art. 107, I, do Código Penal
(ID. 278
318378)
.

Nesse sentido, eis posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“Em face da comprovação do falecimento do réu, a teor da certidão acostada aos autos, extingue-se a punibilidade estatal, conforme disposição do art. 107, inciso I, do Código Penal, impondo-se, por consequência, o reconhecimento da perda do interesse recursal superveniente. 2. Recurso especial prejudicado.”
(STJ, Resp. 680.998/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.2.2005, DJe14.3.2005).

Destarte, em que pesem as alegações
apresentadas nas razões recursais, na hipótese,
a análise meritória deste recurso
referente a Clécio
Fillipe

encontra-se
prejudicada em razão de fato superveniente
.

Diante disso, julgo prejudicada a apreciação do mérito
do recurso do Ministério Público em relação a
Clécio
Fillipe
Santos
, com fulcro no art. 51, XV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determinando, por conseguinte, as baixas de estilo.

MÉRITO
.

A exordial acusatória, constante no ID 257011188, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 22 de janeiro de 2024
, no período compreendido entre 16 h e 17 h, na
residência
localizada na Rua Júlio Muller esquina com Rua Santo Antônio, abaixo do Bar do Sá Rosa, Bairro João de Barro, no Município de
Ribeirãozinho
-MT, termo desta Comarca de Barra do Garças-MT, os acusados CLÉCIO e HADRYAN,
em comunhão de esforços e unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro,
mataram
a vítima idosa SEBASTIÃO BENTO
(com 72 anos de idade à época dos fatos),
utilizando-se de meio cruel e recurso que impossibilitou a sua defesa
, pois,
com emprego de arma branca
,
desferiram-lhe
, no mínimo,
06 (seis) golpes sucessivos e violentos na região da cabeça
,
ceifando-lhe
a vida por
traumatismo crânio encefálico
, conforme indicam o Exame de Necropsia e o Mapa Topográfico de ID 140136120.

Sobressai das investigações que, antes dos fatos ora apurados, a vítima idosa, de 72 anos de idade (nascida em 14.06.1951), vinha constantemente sendo perseguida e ameaça de morte pelo acusado Clécio, que é seu vizinho, porque ele estava sendo apontado como autor dos vários furtos cometidos na residência da vítima idosa.

Por
tal
motivo, na data supracitada, o acusado Clécio, que é vizinho e desafeto da vítima idosa, juntamente com seu comparsa, ora acusado
Hadryan
, mediante prévio acordo e evidente intenção homicida, um aderindo à conduta do outro, dirigiram-se até a residência da vítima idosa.

Lá chegando, os acusados, aproveitando-se da
vulnerabilidade
da vítima idosa, seja em razão da idade, seja pelo fato de que estava sozinha, a renderam.

Já no interior da residência, consoante apurado e descrito no laudo de necrópsia (ID 140136120), os acusados, sem hesitar, conforme combinado, com emprego de arma branca (possivelmente um pedaço de madeira ou machado ou picareta de lâmina), desferiram um golpe brutal contra a cabeça da vítima idosa (provavelmente na região frontal esquerda mais superiormente em couro cabeludo) e, mesmo já caída no chão da sala, seguiram desferindo repetidamente, no mínimo, mais 05 (cinco) golpes em seu rosto, deixando-a desfigurada, causando-lhe sofrimento desnecessário e as lesões corporais que a
levaram
a morte.

Depois, os acusados fugiram da residência, deixando a vítima, pessoa idosa e indefesa, caída ao solo.

Por volta das 10h30min da manhã do dia seguinte, a vítima foi encontrada morta e com o rosto desfigurado, no chão da sala de sua residência, visto que familiares e terceiras pessoas, como já sabiam da rotina da vítima idosa, a qual, costumeiramente ao final da tarde e ao amanhecer, ia para uma chácara, situada naquelas proximidades, para apartar e retirar o leite das vacas leiteiras, estranharam a falta de movimentação na residência dela, bem como perceberam que, desde aproximadamente as 17 h do dia anterior, a
motocicleta
da vítima idosa continuava estacionada na frente da residência onde ela morava.

In
casu
, restaram demonstradas as
autorias delitivas
imputadas aos acusados, os quais foram presos em flagrante no dia seguinte ao crime, já retornando de uma fazenda daquela região.

Nesse contexto, salienta-se que a autoridade policial tomou conhecimento que os acusados foram os últimos a serem vistos, juntos, em frente
a
residência da vítima idosa, já próximo da hora da sua morte. Somado a isso, sobreveio informação de que a vítima idosa vinha sendo constantemente perseguida e ameaçada de morte pelo acusado Clécio, porque era
suspeito
de ser o autor de vários furtos à residência dela. Além do mais, terceiros afirmaram que escutaram o acusado Clécio chamando o acusado
Hadryan
para irem até a residência do “
véi
” e que “ia estourar uma bomba por ter furtado o
véi
” (supostamente a vítima idosa), o que reforça os indícios de autoria que recaem sobre os acusados.

Durante as diligências foram apreendidos os materiais supostamente usados pelos acusados no momento da empreitada criminosa, tais como, dois aparelhos celulares, peças de roupa e um pedaço de caibro de madeira (cfe. termos de apreensão –
ID’s
140135826, 140135827 e 140135840).

Juntou-se aos autos termo de reconhecimento, onde o acusado
Hadryan
reconheceu as peças de roupa apreendidas como sendo as mesmas usadas pelo acusado Clécio no dia do crime em comento (cfe. termo de reconhecimento – ID 140135891).

Ao serem interrogados, os acusados Clécio e
Hadryan
, negaram que tenham praticado o crime (cfe. termos de interrogatórios –
ID’s
140135833 e 140135830, respectivamente), afirmando que sequer estiveram na residência da vítima idosa, mas confirmaram que estavam juntos desde a tarde do dia do assassinato.

Foi deferida a conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a quebra de sigilo telefônico (cfe. decisão em ID 140136104).

Por derradeiro, salienta-se que os acusados são
criminosos contumazes
, inclusive o acusado Clécio é
reincidente
, possuindo condenação em crime de lesão corporal e ameaça (cfe. antecedentes criminais –
IDs
140135666 e 140135668). [...]

Destaques no original

O Ministério Público busca a pronúncia de
Hadryan
Reis Parreira Alves de Oliveira, ao argumento de que o conjunto probatório evidencia indícios suficientes para imputar à sua pessoa a autoria do crime de homicídio qualificado e majorado narrado na denúncia, com o prosseguimento do processo para que
ele
seja submetido a
julgamento

perante

o Tribunal do Júri.

Como se sabe, na fase de pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero ju
ízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras e da majorante, uma vez que compete ao Conselho de
Sentença a análise meritória do fato.

Além disso, é imperioso salientar que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda sobre o tema em comento, é oportuno relembrar a sempre atual lição do saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio
pro
societate)
(...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084)

Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o presidente da instrução está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26.05.2020,
DJe
03.06.2020).
Destacamos

Volvendo-se ao caso destes autos, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado e majorado narrado na exordial acusatória
ficou demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 257010205
); boletim de ocorrência (ID 257010207);
declaração de óbito (ID 257010249); necropsia (ID 257011
163); laudo de exame pericial (ID 257011198); bem como pela prova oral até então produzida.

Com efeito, embora
Hadryan
tenha sido apontado como suposto autor do crime em apuração, tal assertiva não encontra respaldo na fase judicial, porquanto inexiste testemunho direto ou elemento probatório idôneo capaz de comprovar, de forma segura e efetiva, sua participação nos fatos narrados.

Ressalte-se que o investigador de polícia Sebastião Tavares Roldão, em seu depoimento perante o juízo de primeiro grau, afirmou que
Vilion
José Cardoso teria visto
Hadryan
e Clécio
Fillipe
conversando com a vítima por volta das 17h, em frente à residência desta. Todavia, em juízo, o próprio
Vilion
José limitou-se a confirmar que apenas os avistou na rua com a vítima, sem presenciar o teor da conversa, acrescentando, ainda, que ela aparentava estar “alegre” e sem qualquer alteração comportamental.

Na mesma linha, as declarações de Welinton Pinheiro Araújo e
Cleidismar
Oliveira Assunção não agregaram conteúdo probatório relevante, uma vez que se restringiram a reproduzir informações de terceiros, configurando-se como meros testemunhos indiretos (“ouvir dizer”), destituídos de valor para sustentar condenação.

De igual modo, o irmão da vítima, Luiz Bento, relatou que
esta
lhe confidenciava sofrer ameaças de Clécio
Fillipe
desde 2017, quando teria sido acusado de um furto em sua chácara. Acrescentou que, na véspera do delito, pernoitou na casa do irmão a pedido deste, por receio de Clécio
Fillipe
. Importa ressaltar, entretanto, que em momento algum mencionou que tais ameaças estivessem relacionadas a
Hadryan
.

No mesmo sentido, a testemunha Ana Danielle Feitosa dos Santos, esposa de
Hadryan
, ao depor em juízo, retificou parcialmente sua versão da fase administrativa, esclarecendo que Clécio
Fillipe
não esteve em sua residência no dia dos fatos. Afirmou, ademais, que recebeu mensagens de uma amiga relatando que “tinha chegado ao ouvido dela” que os acusados teriam ido matar a vítima, ocasião em que, movida pela raiva contra o marido, enviou áudios nos quais atribuiu responsabilidade aos acusados, sem que tais declarações se lastreassem em fatos presenciados.

Por derradeiro, as demais testemunhas e informantes — Adalto Ribeiro Borges, Luciana Xavier Bento e José Andrade Lopes — não trouxeram elementos aptos a esclarecer a dinâmica dos acontecimentos, tampouco a corroborar a imputação em face de
Hadryan
.

Sendo assim, é forçoso concluir que as provas produzidas nestes autos não são suficientes para demonstrar a concorrência do apelado na prática do delito descrito na denúncia. E, não obstante, tenham surgido conversas de que
Hadryan
poderia ser o autor do homicídio contra a vítima, tais conversas, que foram obtidas por “
ouvir dizer
”, não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não constituindo, portanto, indícios suficientes de autoria ou de participação dele no injusto penal, tal como foi consignado pelo prolator da sentença de impronúncia.

Sendo esse o cenário destes autos, impende asserir, ademais, que, conquanto a sentença de pronúncia constitua mero juízo de admissibilidade de acusação, não é possível que tenha como fundamento,
isoladamente
, testemunhos indiretos ou de “
ouvi dizer
” (
hearsay

testimony
), como parece ser o caso destes autos.

Por conseguinte, conforme já asseverado linhas volvidas, inexistem nestes autos provas mínimas de autoria em relação ao apelado, que foi indicado como autor do homicídio qualificado
e majorado
com base em elementos de convicção inconsistentes, quais sejam
: em comentários de terceiros fundados no “
ouvir dizer
”, os quais
não foram confirmados em juízo
. Ressalte-se, ainda, que a única menção concreta envolvendo
Hadryan
é a de que ele teria conversado com a vítima momentos antes dos fatos, circunstância que, por si só, não se presta a comprovar sua responsabilidade pela
morte
de Sebastião Bento
, porquanto não constitui prova efetiva de que tenha sido o autor do delito.

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
".
(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do STF
).
Negritamos

E, no tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp no 1827163
).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.
(TJMT, N.U 1014143-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 07/02/2022).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E HEARSAY TESTIMONY – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e testemunhos de ‘ouvi dizer’ (
hearsay

testimony
), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de outros elementos de prova, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a inexistência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

2. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido
. (TJMT, N.U 0011123-67.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 07/08/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro
societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
.
Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].
(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/05/2020, publicado no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Por conseguinte, é imperativo concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar que o apelado possa ter concorrido na prática do crime descrito na peça acusatória. Por conta disso, a despeito de a sentença a ser prolatada na fase de pronúncia encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme foi afirmado anteriormente, resta claro que o apelado não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de provas mínimas em relação à possível participação dele no crime de homicídio qualificado da vítima Sebastião, motivo pelo qual a sentença de impronúncia deve ser mantida.

Posto isso,
verifico que já foi
extinta a punibilidade estatal
de
Clécio
Fillipe
Santos
, nos termos do art. 107, I, do Código Penal
(ID.
278318378)
. E, no mérito,
em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo a sentença de impronúncia
em relação a

Hadryan
Reis Parreira Alves de Oliveira
,

nada impedindo, todavia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade do agente, seja formulada nova denúncia com relação à sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025